Tribunal: STF
Processo: ARE 1494391
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO. UESPI. IMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS CORRELATOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADENCIA. AFASTADA. PROVIMENTO DERIVADO. LEGÍTIMO. ASCENSÃO NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REMUNERAÇÃO INERENTE AO NOVO CARGO. SUPERAÇÃO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LRF. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, é aquela que ordena ou realiza o ato ilegal, ou aquele que possui competência administrativa para sanar a suposta ilegalidade. 



    2. Em que pese a previsão normativa de autonomia administrativa e financeira, é sabido que a Universidade Estadual do Piauí, apesar de mantida por ente efetivamente dotado de personalidade jurídica própria (Fundação Universidade Estadual do Piauí - FUESPI), jamais deteve a autonomia financeira preconizada pela Lei, sofrendo constantes interferências oriundas do Poder Executivo Estadual, notadamente no que diz respeito à sua gestão financeira e administração de recursos destinados ao seu funcionamento. 



    3. Neste diapasão, por ser o Estado do Piauí o responsável de fato pelo gerenciamento dos recursos orçamentários destinados à manutenção regular da Universidade Estadual do Piauí, o Governador do Estado do Piauí trata-se da autoridade pública com competência para ordenar a execução do ato que se busca implementar, qual seja o pagamento dos vencimentos decorrentes da promoção funcional do impetrante. 



    4. Tratando-se de uma conduta omissiva do Poder Público, que deixa de implementar um ato vindicado, como é o caso da implementação de valores em folha de pagamento, é de se inferir que o prazo decadencial do interessado renova-se mês a mês, podendo ser impetrado o mandado de segurança correlato enquanto perdurar a omissão verificada. 



    5. Do cotejo da legislação aplicável à espécie, apura-se que o ato que autorizou a promoção do impetrante não há como configurar-se como ascensão, na medida em que não determinou a inserção de servidor público em carreira funcional diversa daquela na qual ingressou de forma originária, por meio de concurso público, nos quadros da Administração Pública. 



    6. Levando-se em consideração que o impetrante foi elevado funcionalmente entre cargos que compõe uma mesma carreira, após a apresentação dos requisitos exigidos para tanto, quais sejam a qualificação e a produção acadêmica, tem-se que o provimento derivado ocorrido na hipótese da presente impetração foi legítimo, não tendo contrariado, de qualquer modo, o disposto no art. 37, II, da Constituição Federal vigente, por não se tratar de ascensão funcional. 



    7. Diante da promoção havida, comprovada documentalmente, desacompanha da atualização remuneratória que lhe é inerente, conforme contracheques apresentados, infere-se a caracterização da conduta omissiva ilegal da Administração Pública, que lesiona o direito líquido e certo do impetrante de receber os vencimentos relativos ao novo cargo que passou a ocupar em decorrência da portaria de promoção editada pela autoridade impetrada. 



    8. O intento do Estado em promover o impetrante e, no mesmo passo, deixar de implementar os vencimentos a que tem direito, afronta diretamente o disposto na Lei Complementar n.º 61/2005, não sendo a alegação de desrespeito aos limites orçamentários argumento válido ao não pagamento, pela Administração Pública, dos rendimentos a que tem direito os seus servidores. Ademais, os limites definidos com gasto de pessoal na Lei de Responsabilidade Fiscal não afetam as hipóteses de pagamentos advindos de cumprimento de decisões judiciais, nos termos do art. 19, § 1º, IV, da LC 101/00. 



    9. Consoante Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, há impossibilidade de que os efeitos patrimoniais da ordem concessiva da segurança retroajam, alcançando parcelas anteriores ao ajuizamento da ação, as quais, contudo, podem ser reclamadas administrativamente ou na via judicial apropriada. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente